Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INCAPACIDADE CIVIL DA INFRATORA DECLARADA PELO JUÍZO COMPETENTE. ACOLHIMENTO À QUASE CENTENA DE ANIMAIS DE RUA OU EM SITUAÇÃO E ABANDONO. POSSIBILIDADE DE RECONHECER EFEITOS RETRATIVOS À SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INCAPACIDADE. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE VOLITIVA AO TEMPO DO COMPORTAMENTO CARACTERIZADOR DO ATO ILÍCITO. MAUS TRATOS A ANIMAIS. RESULTADO INCOMPATÍVEL E DIVERSO DO OBJETIVO PERSEGUIDO COM A CONDUTA. AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil, não se sujeita à remessa necessária a sentença em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa seja de valor inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. Remessa necessária não conhecida.
2. Levado em consideração o comportamento da pessoa antes da declaração de sua incapacidade civil, é possível, a partir de uma análise crítica e do comportamento esperado por uma pessoa que teria preservada plenamente sua capacidade cognitiva, conferir efeitos retroativos à sentença declaratória de interdição. Essa é a situação frente quem recebeu e conferiu abrigo a quase uma centena de animais domésticos de rua ou em situação de abandono, mas cujo resultado prático acabou se revelando contrário ao objetivo perseguido.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “no campo ambiental a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).
4. Diante da falta de demonstração de maus tratos aos cães por parte da demandante, evidenciada a nulidade do auto de infração.
5. REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECEBIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.